Tribunal: STF
Processo: ARE 1185474
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de divergência no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos com os quais se busca a rediscussão da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As questões trazidas nos embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento dos embargos de divergência, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Plenário no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos. Não há, no caso, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista seu manifesto caráter protelatório.